Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-16.2025.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOLO CONFIGURADO. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DISTINTA DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de condenado pelos crimes de porte ilegal de munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de ausência de dolo na receptação, nulidade da dosimetria por bis in idem, fixação de regime mais brando e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo porte ilegal de munições; (ii) verificar se houve dolo na receptação da bicicleta furtada; (iii) estabelecer se a dosimetria incorreu em bis in idem pela utilização de antecedentes e reincidência; (iv) determinar o regime inicial adequado para o cumprimento da pena; (v) analisar a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do porte ilegal de munições estão comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos policiais prestados em juízo, dotados de presunção de legitimidade, não infirmados por contraprova.
4. No crime de receptação, a apreensão do bem na posse do réu transfere à defesa o ônus de provar sua origem lícita ou conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP; a mera alegação de que a bicicleta pertencia a terceiro (“Marcos”) não afasta o dolo configurado pelas circunstâncias.
5. A dosimetria está correta, pois uma condenação foi utilizada para caracterizar maus antecedentes e outra para configurar a reincidência, não havendo bis in idem, conforme entendimento do STJ.
6. O regime fechado é adequado, considerando a reincidência, os maus antecedentes e o quantum da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. A negativa de recorrer em liberdade mantém-se, porque o réu permaneceu preso durante a instrução e subsistem os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), evidenciados pela multirreincidência e periculosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento de policiais militares colhido em juízo, sob contraditório, tem valor probatório suficiente para embasar condenação.
No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do réu transfere à defesa o ônus de demonstrar sua origem lícita ou conduta culposa.
A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem.
A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
O réu que permaneceu preso durante a instrução não tem direito de recorrer em liberdade, se persistem os fundamentos da prisão preventiva.